Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726742-56.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: LEONARDO PEREIRA DE MAGALHAES GOMES, VALTER DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Intime-se o recorrido VALTER DOS SANTOS JÚNIOR para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 2615999. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024